Tribunal: TJDFT
Processo: 0732670-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO DE INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONOMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A expressiva redação legal impõe concluir que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, estabelecendo como parâmetros gradativos para fixação dos honorários o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
2. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)
3. No caso, com base no art. 85, § 2o, do CPC, devem os honorários sucumbenciais ser fixados sobre o valor do respectivo proveito econômico que, no caso, corresponde ao valor da dívida que ensejou a indevida inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplente.
4. Recurso conhecido e provido.